Tribunal: STF
Processo: MS 30620
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. Fases subsequentes do certame, de caráter eliminatório. 3. Prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009. Termo inicial. Data de publicação do ato do poder público que efetivamente venha a causar prejuízo ao impetrante. Precedentes. 4. Configurada a decadência da impetração no presente caso. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.